Tribunal: STF
Processo: AI 831740
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL - MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS - ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APÓIA EM VÁRIOS FUNDAMENTOS, DOS QUAIS ALGUNS POSSUEM CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL - PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL - SÚMULA 283/STF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



           - O recurso extraordinário e o recurso especial são institutos de direito processual constitucional. Trata-se de modalidades excepcionais de impugnação recursal, com domínios temáticos próprios que lhes foram constitucionalmente reservados.



           Assentando-se, o acórdão emanado de Tribunal inferior, em vários fundamentos, dos quais alguns de índole meramente ordinária, e tendo em vista a plena autonomia e a inteira suficiência daqueles de caráter infraconstitucional, mostra-se inadmissível o recurso extraordinário em tal contexto (Súmula 283/STF), eis que a decisão contra a qual se insurge o apelo extremo revela-se impregnada de condições suficientes para subsistir autonomamente, considerada, de um lado, a preclusão que se operou em relação aos fundamentos de índole legal e, de outro, a irreversibilidade que resulta dessa específica situação processual. Precedentes.